Tribunal: TJES
Processo: 5000200-18.2020.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000200-18.2020.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIAN CAMPAGNARO NUNES
RECORRIDO: TIM PARTICIPACOES S.A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000200-18.2020.8.08.0067

ORIGEM:
Juízo de João Neiva - Vara Única

RECORRENTE:
CRISTIAN CAMPAGNARO NUNES, TIM PARTICIPACOES S.A

RECORRIDO:
TIM PARTICIPACOES S.A, CRISTIAN CAMPAGNARO NUNES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. LIMITAÇÃO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE MULTA AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESCABIMENTO. MATÉRIA QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. VALOR EXCESSIVO. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO EXEQUENTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO DA EXECUTADA PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto por ambas as partes, em que de um lado pugna a Ré/Executada pela minoração do valor arbitrado a título de astreintes e, de outro, pugna o Autor/Exequente pela reforma da sentença no que se refere à limitação do valor devido à título de multa ao teto dos juizados especiais, bem como requer a rejeição dos embargos à execução opostos pela parte
ex adversa
.

(2). Inicialmente, no que se refere à pretensão recursal do Autor/Exequente, registro que não há que se falar em rejeição liminar dos embargos à execução opostos pela Executada, tendo em vista que a Embargante aponta expressamente a quantia que entende ser devida a título de astreintes, satisfazendo, portanto, o requisito da indicação do excesso combatido.

(3). No que tange à impugnação à interpretação do Juízo de origem em relação ao comando sentencial no que se refere à limitação do valor cobrado a título de multa ao teto dos Juizados Especiais, correta a leitura feita pelo Exequente. Isso porque, de fato, nos termos do Enunciado 144 do FONAJE, a multa cominatória não fica limitada ao valor de 40 salários-mínimos, bem como não faz coisa julgada o capítulo da sentença que a fixa (art. 537, § 1º, CPC/15), razão pela qual não há que se cogitar a limitação declarada no
decisum
objurgado.

(4). Entretanto, embora se reconheça a possibilidade, em abstrato, de que a quantia arbitrada a título de astreintes ultrapasse o valor de alçada dos Juizados Especiais, compreendo que o montante cominado na hipótese é excessivo.

(5). Efetivamente, houve o descumprimento das ordens emanadas pelo Juízo de origem no que se refere ao cumprimento das obrigações de fazer para restabelecimento do pleno funcionamento de serviços da linha do consumidor (especialmente quanto ao identificador de chamadas e internet), tendo reconhecido o Exequente o cumprimento da obrigação apenas em 24/04/2021 (cerca de dez meses depois de emanada a ordem judicial), atraindo, por isso, aplicação de astreintes.

(6). Porém, embora pertinente a incidência de astreintes no caso concreto, bem como considerando a importância e imprescindibilidade do serviço de telefonia no cotidiano, no que se refere ao
quantum
definido a esse título pelo Juízo de origem, compreendo que o valor apurado
in casu
(R$ 31.800,00) é exorbitante, superando em muito o próprio proveito econômico obtido pelo Recorrido a título de danos morais, revelando-se necessária a sua adequação. Por isso, merece parcial acolhida a pretensão recursal da Executada, readequando-se, nesta oportunidade, o
quantum
devido a título de astreintes ao montante de R$ 10.000,00.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Autor/Exequente e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Ré/Executada
, apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de astreintes de R$ 31.800,00 (trinta e um mil e oitocentos reais) para
R$ 10.000,00
(dez mil reais).

(8). Condeno o recorrente CRISTIAN CAMPAGNARO NUNES ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95)

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)